Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-25.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000680-25.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA JORNADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por professora da rede pública municipal, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do não cumprimento do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, bem como à implementação do referido piso. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, limitando a condenação ao período posterior a 16/09/2010, e determinou a apuração dos valores devidos em liquidação de sentença, considerando a jornada proporcional da autora e a ausência de comprovação de adimplemento por parte do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o pagamento integral das diferenças salariais pleiteadas, de modo a extinguir o feito por perda do objeto; (ii) verificar se a sentença respeitou a proporcionalidade da jornada de trabalho da autora ao deferir o piso salarial; e (iii) avaliar a correção dos critérios de prescrição e aplicação de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo o Município juntado qualquer documentação que comprovasse o pagamento das diferenças salariais no período alegado, não se configura a alegada perda de objeto da ação.

A sentença determina expressamente que a apuração do valor devido observe a jornada semanal de 20 horas da autora, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, respeitando o princípio da proporcionalidade, razão pela qual não se verifica pleito de pagamento em duplicidade.

A alegação de impedimento de pagamento com base na Lei de Responsabilidade Fiscal não prevalece, uma vez que a obrigação de pagar o piso do magistério constitui dever constitucional e legal dos entes federativos, não podendo ser afastada sob fundamento de restrição orçamentária.

A sentença aplica corretamente a prescrição quinquenal, conforme jurisprudência consolidada, e determina a atualização do valor devido segundo os critérios definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Em sede de reexame necessário, a sentença deve ser reformada parcialmente apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas, em razão da isenção prevista no art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

Cabe ao ente público comprovar, documentalmente, o pagamento das diferenças remuneratórias para afastar pretensão fundada em descumprimento do piso nacional do magistério.

O piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/2008 deve ser pago proporcionalmente à jornada semanal do servidor.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação constitucional de pagamento do piso salarial aos profissionais do magistério.

É devida a limitação quinquenal da pretensão, nos termos da prescrição prevista em lei, com atualização segundo os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Município é isento do pagamento de custas processuais, conforme art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 6º e art. 206, VIII; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJ-BA, APL nº 8000220-46.2018.8.05.0055, Rel. Desa. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.10.2019; TJ-BA, APL nº 0002477-91.2012.8.05.0088, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000680-25.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como apelada
SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e reformar a sentença em sede de reexame necessário para excluir a condenação ao pagamento de custas,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .